Tribunal: STF
Processo: RE 478392
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário prejudicado. Provimento pelo
   STJ. Prejudicialidade ausente. Decisão agravada. Reconsideração.
   Deve ser conhecido recurso extraordinário indeferido por erro de
   fato.
2.       RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Aposentadoria compulsória de notário. Impossibilidade.
   Precedente. Agravo regimental improvido. Não se aplica o regime
   da aposentadoria compulsória aos notários, registradores e demais
   servidores dos ofícios extrajudiciais.